Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos no 015657499 e no 016216172 firmados entre as partes; b) condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 627,54; c) condenar a parte ré, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na obrigação de fazer, consistente em cessar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, no prazo de 5(cinco) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado indevidamente; d) condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33578352, 33578353). Contrarrazões ofertadas sob o ID 33578356.
III. Inicialmente, consigna-se que, na espécie, não há necessidade de perícia técnica, porquanto perceptível que a assinatura constante do instrumento de contrato (ID 33578340), difere, nitidamente, das firmadas pela autora em seu documento de identificação (ID 33577257), procuração (ID 33577256) e declaração de hipossuficiência (ID 33577258), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Logo, não se há de falar em incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia técnica, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
IV. Quanto à alegação de julgamento extra petita, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Isso porque depreende-se que a sentença está adstrita ao pedido inicial formulado pela parte autora, porquanto este engloba tanto o contrato de empréstimo consignado de no 015657499 e no 016216172. Frise-se que o ônus de juntar aos autos ambos os contratos era da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
VI. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
VII. No caso dos autos, restou comprovada a fraude na contratação dos empréstimos consignados, tendo em vista a patente falsificação da assinatura da recorrida, bem como o fato de que o endereço constante do contrato não é o mesmo da parte autora. Ademais, a parte autora informa desconhecer a conta bancária para a qual o valor teria sido enviado, não se desincumbindo o réu de comprovar que a conta efetivamente pertencia à recorrida.
VIII. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora.
IX. O desconto de valores da pensão previdenciária da autora, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema. O valor fixado de R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e deve ser mantido.
X. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.